Tribunal: CARF
Processo: 10711.722992/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722992/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.734 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SLOT INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DECADÊNCIA.
MULTA
POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGAS
TRANSPORTADAS.
Não ocorre a decadência no caso de lançamento de multa formalizado antes de
decorridos cinco anos da data em que ficou caracterizada a correspondente
infração.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal, em
que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação ou
recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUJEIÇÃO PASSIVA. NVOCC.
AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA. EQUIPARAÇÃO AO
TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE.
O NVOCC (Operador de Transporte Não Armador) é empresa que opera no
transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro, sendo espécie
de transportador/armador sem navio que compra espaços em navios de
armadores tradicionais, sendo o mesmo equiparado ao transportador/armador.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA DO CARF.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722992/2013-90
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. ART. 112 DO CTN. CASOS DE
APLICABILIDADE.
A chamada interpretação benéfica cabe ser aplicada apenas nas situações de
dúvida quanto à interpretação da lei que define infrações.
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
CASOS
DE
APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna apenas aos casos não
definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como
infração.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
TEMPESTIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em sede de impugnação, pois se opera a preclusão do direito alegar
novos fatos em sede recursal, não devendo se conhecer da matéria. O limite da
matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser alegado em
impugnação ou manifestação de inconformidade, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão das inovações recursais e, na parte conhecida, em
rejeitas as questões preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-010.733, de 26 de julho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10907.720505/2013-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa,
Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-96.946
exarado pela 17a Turma da DRJ São Paulo, em sessão de 07/07/2020, que julgou por
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
O Auto de Infração é relativo à aplicação de multa por não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar, na forma
e no prazo estabelecidos pela Receita Federal, conforme previsto na alínea "e" do inciso IV, do
art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, (com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 2003) e
pelos Arts 1o a 4o, 22, 45 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação na qual se insurgiu contra os seguintes pontos, em síntese:
- ilegitimidade passiva, tendo em vista não se tratar do transportador e sim de NVOCC;
- denuncia espontânea em razão de ter prestado as informações antes do início de
qualquer ação fiscal;
- a penalidade estaria a ferir princípios constitucionais;
- aplicação de interpretação mais benéfica ao contribuinte, em razão do previsto no
art. 112, do CTN;
- pedido de relevação das penalidades aplicadas;
- pedido de redução dos valores das multas;
- requerimento de suspensão do crédito tributário.
A Impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se a multa aplicada.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
as mesmas argumentações, acrescentando os seguintes pontos:
- teria sido ultrapassado o prazo legal de 360 dias para julgamento do processo
administrativo;
- as informações teriam sido prestadas no prazo previsto, posteriormente teriam
ocorrido unicamente retificações das mesmas.
Requer a reforma do Acórdão recorrido, julgando totalmente procedente este
recurso e cancelando a multa.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Tendo a Recorrente trazidos vários argumentos a fim de afastar a penalidade,
ora discutida, os quais serão tratados ponto a ponto para fique mais ordenado o
presente voto.

Do Processo
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa em
razão da não prestação de informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB. Mais precisamente em razão de as informações a
respeito da (i) desconsolidação do CE-Máster (carga) e (ii) inclusão de carga
ter sido prestada após o prazo determinado pelo Órgão Tal multa está
prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 1966
(com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003), abaixo transcrita:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.”

Em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para
conferir efetividade à referida norma, foi editada a Instrução Normativa RFB
800, de 2007, que estabeleceu a forma e o prazo para a prestação das referidas
informações.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” parte
integrante do Auto de Infração (fls. 02/16), as condutas que motivaram a
imputação das multas em apreço foram: prestação da informação a destempo,
no Siscomex Carga, (i) dos dados relativos ao HBL e (ii) inclusão de carga
em duas oportunidades distintas. Por este motivo foram lançadas as duas
multas em questão.

Das Preliminares
Da Prescrição e Decadência
Preliminarmente, o recurso voluntário argumenta que teria ocorrido a
decadência da fiscalização ao efetuar o lançamento das multas ora analisadas.
Requer, ainda, que seja aplicado o instituto da prescrição intercorrente uma
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

vez que teriam se passado mais de sete anos entre a apresentação da
impugnação e a ciência da decisão de primeira instância, Ademais, menciona
que teria sido ultrapassado o prazo de 360 dias previsto na legislação para
julgamento do presente processo.

Da Decadência
No tocante à arguição de decadência, verifica-se que os fatos geradores das
multas aplicadas ocorreram nas datas a seguir especificadas, conforme consta na
descrição dos fatos no auto de infração (fl.: 10) e na Tabela 1, ali mencionadas
(fl. 17).
Fatos Geradores das Multas:
Multa 1. Data da Infração 23/06/2008 - HBL informado após o prazo ou
atracação.
CE-Máster
no
160.805.125.248.463.
CE-House
no
160.805.127.873.160.
Multa 1. Data da Infração 23/06/2008 - Inclusão de carga após o prazo ou
atracação.
CE-Máster
no
160.805.125.248.463.
CE-House
no
160.805.127.873.160.

Multa 2. Data da Infração 27/11/2008 - Inclusão de carga após o prazo ou
atracação.
CE-Máster
no
180.805.218.226.057.
CE-House
no
180.805.221.538.048.

A ciência do lançamento que caracteriza o aperfeiçoamento desse ato ocorreu
em 27/03/2013 (fl. 18). Tendo como termo inicial da contagem do prazo
decadencial a data do fato gerador da multa, observa-se que não transcorreu o
prazo quinquenal do Fisco para efetuar validamente o lançamento.
Quanto à forma de contagem do prazo, a Solução de Consulta Cosit Interna no
32 (Coordenação-Geral de Tributação da RFB), de 06/12/2013, concluiu que o
termo inicial, no caso de multa relacionada ao controle aduaneiro das
importações, é a data da infração, consoante se reproduz:
“CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRAZO.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A natureza
administrativo-tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações permite que a elas se apliquem regras tributárias de constituição e
cobrança do respectivo crédito, inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal), mas não a regra
de contagem do prazo decadencial prevista no inciso I, do art. 173, do CTN, pois
a norma aplicável à espécie, pelo critério da especialidade, é o art. 78 da Lei no
4.502, de 1964.”

Observa-se que o lançamento foi formalizado antes de decorridos cinco anos
em relação a todos os fatos imponíveis nele incluídos. Nesse caso, mesmo se
considerando a data da infração como dies a quo para contagem do prazo
decadencial, verifica-se que o direto de constituir o crédito fazendário foi
exercido antes de caracterizada sua preclusão temporal.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

Sendo assim, rechaça-se a arguição de decadência.

Da Prescrição Intercorrente
Já no que diz respeito à prescrição intercorrente, observa-se inicialmente que,
embora o tema não tenha sido objeto da impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, por se tratar de matéria de ordem pública, inexiste óbice à apreciação
dela no presente julgamento.
A prescrição intercorrente pode ser definida como a perda do direito à tutela
estatal para concretização de um direito, diante da inércia de seu titular em
adotar as providências de sua responsabilidade no curso do processo de
exigência dele. Pela própria natureza desse instituto, ele não é aplicável no
âmbito do processo administrativo fiscal, em que o crédito reclamado pela
Fazenda Pública ainda está sendo discutido e tem sua exigibilidade suspensa
diante da apresentação de impugnação ou recurso pelo sujeito passivo. Nesse
sentido dispõe o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN):
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;”

Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) expediu
a seguinte Súmula, com efeito vinculante em relação à administração tributária
federal, nos termos da Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018:
“Súmula CARF no 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
Destarte, rejeita-se a arguição de prescrição intercorrente.

Do Prazo de 360 dias para Julgamento
Finalmente, a recorrente defende também a extinção do crédito tributário em
discussão em função de extrapolação do prazo de 360 dias para prolação de
decisão em processos administrativos fiscais. Fundamenta seu pedido no
disposto no artigo 24, da Lei no. 11.457, de 2007 que trataria de situações que
caracterizariam a inércia do Fisco. Trata-se de inovação recursal, entretanto
analisa-se esta questão em razão de se tratar de matéria de ordem pública.
No que diz respeito ao argumento a respeito do transcurso do prazo de 360 dias
para apreciação do recurso, nos termos da Lei no 11.457, de 2007, é certo se
afirmar que a norma arregimentada pelo recorrente estipulou um prazo máximo
para que os órgãos do Serviço Público viessem a proferir decisões
administrativas que sejam decorrentes de petições, defesas ou recursos
impetrados pelos demandantes. Também é correto afirmar que no caso em tela a
impugnação foi protocolada em 23/04/2013, sendo efetivada a ciência da
decisão prolatada em 07/10/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 360
dias.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

Há que se considerar, entretanto, que o art. 24 da Lei no 11.457 não estabeleceu
a cominação de qualquer consequência ou sanção para o Poder Público,
nos casos em que o prazo em comento se mostrar exaurido. Com efeito, o
simples fato de se comprovar a mora da Administração Pública, no tocante às
decisões por ela proferidas (o que efetivamente ocorreu no caso em questão),
não autoriza a decretação sumária de decadência ou perempção do crédito
tributário. Em verdade, o prazo citado pela defesa é classificado pela doutrina
como um prazo impróprio, cujo descumprimento não tem como efeito o
estabelecimento concomitante de uma preclusão processual específica.
Neste contexto não se vislumbra outra solução que não seja o indeferimento
o pedido ora analisado.
Trata-se de posicionamento sedimentado no contencioso administrativo.
Vejamos, a propósito, algumas decisões formuladas nesse exato sentido:
Acórdão DRJ/BSB no 03-77.056 de 28/09/2017
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360
DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática,
inexistindo sanção decorrente de seu descumprimento pela Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.

Acórdão CARF no 1401-001.701 de 11/08/2016
DECISÃO ADMINISTRATIVA. MORA. PRAZO DE 360 DIAS.
O prazo de 360 dias estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/07 serve para
compelir a Administração, quando em mora, a proferir sua decisão. Não se pode
dar a ele o efeito de legitimar pedido não apreciado. Recurso Voluntário Provido
em Parte.

Acórdão CARF no 1101-001.151 de 30/07/2014
PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRECLUSÃO
EM DESFAVOR DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos
não autoriza a extinção de crédito tributário lançado, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento. As
hipóteses de extinção do crédito tributário estão definidas no Código Tributário
Nacional e a Súmula CARF no 11 reconhece que a prescrição intercorrente não
se aplica ao processo administrativo fiscal.”

Quanto à alegação de suposta violação aos princípios da razoável duração do
processo, deve-se contrapor que a mera extrapolação do prazo de 360 dias
(determinado pelo art. 24 da Lei no 11.457, de 2011) não tem o condão de
tornar inválido o ato administrativo, não devendo ser acolhido o pedido da
recorrente neste sentido.

Da Legitimidade Passiva
O Recurso defende também a falta de legitimidade da parte para figurar no
polo passivo da autuação, visto que não se trataria do transportador. Informa
que sua função na operação de comércio internacional que deu origem ao
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

presente lançamento seria unicamente a de NVOCC, ou seja, Non-Vessel
Operating Common Carrier. Tal figura estaria relacionada com a obrigação de
buscar e entregar a carga, adquirindo espaços em navios pertencentes a
terceiros (armador/transportador), não desempenhando o serviço de transporte
em si. Seria, portanto, um mero representante, não fazendo parte na relação
jurídica. Logo, a responsabilidade pelos atos que o agente realiza na qualidade
de representante do armador não poderiam sobre ele recair. A responsabilidade
pelos atos que o agente realiza nesta qualidade não poderiam recair sobre o
transportador em seu entendimento.

Por NVOCC entende-se o Operador de Transporte Não Armador (Non vessel
operating common carrier), que nada mais é do que a empresa que opera no
transporte de carga internacional por meio de navio de terceiro. Ou seja, o
NVOCC é uma espécie de transportador/armador sem navio, que opera por
meio da compra de espaços em navios de outros armadores propriamente
ditos. Sua atividade é eminentemente focada em pequenos e médios clientes,
que não possuem volume para ocupar containers inteiros e se utilizam do
NVOCC para consolidar cargas de diferentes donos nos espaços que subloca
e levá-las até seu destino. A figura do NVOCC surgiu como um nicho de
atuação que favorece os armadores tradicionais, visto que para estes é mais
cômodo e ágil trabalhar com carga já conteinerizada. Assim, enquanto o
armador tradicional foca sua atividade em clientes maiores e que possuem
volume para contêineres inteiros, o NVOCC preenche a demanda dos pequenos
e médios importadores, emitindo, para tanto, conhecimento de embarque e
consolidando/desconsolidando a carga. Neste sistema, as cargas transportadas
por meio de NVOCC contarão com dois conhecimentos de carga: um
classificado como máster (“BL ou AWB Master”) e, o outro, como house ou
filhote (“BL/AWB House”).
O transportador efetivo, residente ou domiciliado no exterior, emitirá o
conhecimento de carga genérico ou máster, no qual consta como embarcador,
o NVOCC (consolidador no país de origem), e como consignatário, o agente
de cargas, residente ou domiciliado no Brasil. Após a chegada da carga no
porto de destino, o agente de cargas, (residente ou domiciliado no Brasil)
procederá à desconsolidação a fim de tornar disponível o conhecimento de
carga específico “house”. Neste, consta como transportador o agente
desconsolidador, como embarcador o exportador da mercadoria e como
consignatário o importador.
Estes conceitos restam disciplinados no art. 2o da IN RFB n. 800, de 2007, a
qual transcreve-se a seguir:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a
unitização da carga;
III - navegação de longo curso, aquela realizada entre portos brasileiros e portos
marítimos, fluviais ou lacustres estrangeiros;
IV - armador, a pessoa física ou jurídica que, em seu nome ou sob sua
responsabilidade, apresta a embarcação para sua utilização no serviço de
transporte;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e
emite conhecimento de carga.
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem.
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o
consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for
um desconsolidador;
b) genérico ou máster, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador.”
(Destacou-se)

A recorrente, portanto, por ser agente de carga desconsolidador nacional, é
responsável pela emissão do Conhecimento (Máster ou House) devendo,
assim, ser considerada como transportador para fins normativos.
No Direito Aduaneiro, é comum e necessário que as obrigações principais e
acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam dentro da
jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir
que o controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Não faria sentido imputar ao armador estrangeiro ou ao consolidador da carga
localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas
desconsolidadas após a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a
representante do NVOCC estrangeiro e, como tal, a responsável pela
desconsolidação da carga e realização dos procedimentos documentais e
logísticos de entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou
lógico transferir a responsabilidade sobre a prestação de informação ao controle
aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Assim, entende-se que os argumentos da recorrente quanto à natureza jurídica
do NVOCC, bem como suas responsabilidades perante as normas aduaneiras
não merecem prosperar, devendo a mesma permanecer legitimamente no
polo passivo das multas lançadas.

Da Denúncia Espontânea
A Recorrente requereu, ainda, que fosse reconhecida a ocorrência da denúncia
espontânea para fins de exclusão da multa em debate, sob a alegação de que as
informações prestadas a destempo o foram antes de iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório referente ao cumprimento dessas obrigações.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

As infrações objeto do presente processo, entretanto, ocorrem quando da
violação da forma ou do prazo previsto para prestação de informações no
sistema informatizado da RFB. Seria, portanto, incabível a aplicação do
instituto da denúncia espontânea nos casos em que o atraso na prestação de
informações é a própria conduta combatida. Tal é o entendimento contido na
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), abaixo
transcrita:
“Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010."
(Destacou-se)

A impossibilidade deste caso é de natureza lógica. Ocorre quando fatores de
ordem material tornam impossível a denunciação espontânea da infração. São
dessa modalidade as infrações que têm por objeto as condutas extemporâneas
do sujeito passivo, caracterizadas pelo cumprimento da obrigação após o prazo
estabelecido na legislação. Para tais tipos de infração, a denúncia espontânea
não tem o condão de desfazer ou paralisar o fluxo inevitável do tempo.
Afasta-se, assim, a aplicação da denúncia espontânea.

Dos Princípios Constitucionais
Quanto às alegações de que o Auto de Infração estaria a ferir a reserva legal
violando
princípios
constitucionais
e
da
administração
pública,
(proporcionalidade, razoabilidade e não confisco) ressalte-se que o mesmo foi
lavrado com base em normas vigentes. Neste sentido, a autoridade fiscal deve
cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada,
não podendo desrespeitar as normas da legislação tributária, sob pena de
responsabilidade funcional, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
CTN:
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. A apreciação desta
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

matéria por parte do deste colegiado encontra óbice na Súmula CARF no 02,
cujo teor transcreve-se a seguir:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim sendo, não há como se conhecer do argumento apresentado no
Recurso Voluntário interposto de que a multa aplicada estaria ferindo
princípios constitucionais, desta forma a legislação que a instituiu estaria em
desacordo com a Constituição.

Da Argumentação de Retificação dos Dados
A recorrente afirma que em nenhum momento teria deixado de prestar as
informações a Receita Federal ou as prestado fora do prazo estabelecido na
IN RFB no 800, de 2007. Teria ocorrido, sim, uma alteração (retificação) das
informações que já constavam no sistema mercante. Alegou que as informações
exigidas pela legislação foram registradas dentro do prazo, todavia houve a
necessidade de retificá-las posteriormente, o que não configuraria o tipo legal
da infração que lhe foi imputada. Isto porque retificar uma informação não seria
a mesma coisa que deixar de apresentá-la. Arguiu que a exigência de multa pela
retificação de dados já informados não teria base legal. O dispositivo que define
a penalidade não deixaria margem para se incluir a retificação de informações
dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de “deixar de prestar
informações” de nenhuma maneira se confundiria com o ato de “retificar”
aquelas informações prestadas de forma originária.

Em relação a este argumento trazido no Recurso Voluntário verifica-se que
extrapola o que foi aduzido na Impugnação, constituindo inovação
recursal. A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é
rejeitado pelo ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código
de Processo Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235, de 1972, cujos
arts. 16 e 17 assim prescrevem, in verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III– os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;”

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”

Significa dizer que a matéria objeto do Auto de Infração que não foi contestada
por ocasião da apresentação da Impugnação deve ser considerada como não
impugnada e, em virtude da preclusão consumativa, tornou-se definitiva na
esfera do processo administrativo fiscal.
Tivesse a Recorrente, tido o zelo de expor as razões colacionadas com o
Recurso Voluntário em sua Impugnação, as autoridades julgadoras de
primeira instancia poderiam as ter apreciado. Não há como se superar os
argumentos decisórios da instância de origem sob pena de se estar suprimindo
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

uma instância de julgamento. Ademais, as alegações trazidas no Recurso
Voluntário não são de ordem pública, razão pela qual, não podem ser
conhecidas de ofício.
A jurisprudência é pacífica em relação a esta matéria:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/07/2007
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
deduzida em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito
alegar novos fatos em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é
delimitado pelo que vier a ser alegado em impugnação ou manifestação de
inconformidade.”
(Processo no: 10980.920569/2012-01. Acórdão no 3003-001.812, de 15/06/2021
Relatora: Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.”
(Processo no 16327.001740/2000-85. Acórdão no 1201-005.549; de 08/12/2021.
Relator: Conselheiro Jeferson Teodorovicz.)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A inovação dos argumentos de defesa, em sede de recurso voluntário, viola as
regras do processo administrativo fiscal, dada a ocorrência de preclusão
consumativa.”
(Processo no 3002-002.069. Acórdão no 3002-002.069; de 16/09/2021. Relator:
Conselheiro Paulo Régis Venter).

Nos termos postos, operou-se o instituto da preclusão a respeito da
argumentação de que teria ocorrido apenas retificação dos dados prestados
tempestivamente, razão pela qual, o tópico recursal não deve ser conhecido.

Da Interpretação Mais Benéfica e Retroatividade Benéfica
No que tange o pedido de interpretação mais favorável ao sujeito passivo, os
argumentos da recorrente não podem ser acolhidos.
Isto porque o art. 112 do CTN que prevê este tipo de interpretação deve ser
aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da
interpretação da legislação tributária. Tal requisito não se verifica no caso
em análise, ante a objetividade com que está redigido o já mencionado art. 107,
IV, do Decreto-Lei n° 37, de 1966, dispositivo que se prestou à capitulação
legal da infração.

Na mesma toada, a requerente defende que seja aplicado o instituto da
retroatividade benéfica Argumenta que a Instrução Normativa RFB no 1473,
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

de 2014 revogou o capitulo IV (artigo 45) da Instrução Normativa RFB no 800,
de 2007 o qual tratava das penalidades pela informação fora do prazo e
alteração de informações no sistema SISCOMEX CARGA pelo transportador
que deu base ao Auto de Infração do presente processo. Diante da revogação
desse artigo, o transportador estaria isento de multa quando prestasse as
informações sobre a carga dentro do prazo, e posteriormente solicitasse a
retificação ou alteração destes, não seria mais passível de multa. Desta forma,
solicita que lhe seja aplicado o instituto uma vez que sua conduta teria deixado
de ser típica.
A retroatividade benigna da norma tributária, disposta pelo artigo 106, do
Código Tributário Nacional, se aplica quando há, de fato, alteração da
norma em relação à penalidade aplicada ao contribuinte. No presente caso,
tal retroatividade não se aplica, tendo em vista que isto ocorre somente quanto
às retificações/alterações das informações foram prestadas de forma tempestiva.
Como mencionado no item acima, o presente processo não tratou de
retificação de dados prestados dentro do prazo e sim, de prestação de
informações a destempo.
Desta forma, não há que se falar em aplicação do instituto uma vez que a
conduta infracional permanece punível na legislação atual.

Pedido de Relevação da Multa
Por fim, no tocante ao pedido de relevação das penalidades aplicadas, entende-
se pela inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo.
Não haveria como prosperar esta tese e respectivo pedido, vez que tal pleito
deve necessariamente ser formulado em situações excepcionais e específicas e
direcionado ao Chefe do Ministério da Fazenda, conforme redação do artigo
736, do Regulamento Aduaneiro.
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado,
poderá relevar penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado
falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo:
I- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a equidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este
artigo lhe atribui.”
(Destacou-se)

A previsão normativa acima transcrita estabelece a competência para relevação
de penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda, em relação a infrações que
não tenham resultado em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos
federais. Neste sentido, apesar de o presente processo tratar de matéria prevista
na referida norma, o CARF não é competente para se manifestar sobre
relevação de penalidades, tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto
no 70.235, de 1972 e tal competência não foi delegada a este Conselho.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574, de 2011, tratou da hipótese de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.722992/2013-90

relevação de penalidade apenas no contexto da aplicação da pena de perdimento
(Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento – art. 131),
cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação
da penalidade, por ausência de competência a este Tribunal Administrativo.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão das inovações recursais e, na parte conhecida, em
rejeitas as questões preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 213
DF CARF MF
Original